Tribunal: TJDFT
Processo: 0710634-24.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCÓOLICA OU SUBSTÂNCIA QUE CAUSE DEPENDÊNCIA A ADOLESCENTE. LESÃO CORPORAL E AMAEÇA. RELAÇÃO DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REPARAÇÃO POR DANO MORAI. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações criminais contra a sentença que condenou a acusada como incursa nos artigos 243, da Lei 8.069/90, artigos 129, § 13o (duas vezes), 147 (duas vezes) e 215-A, na forma dos artigos 61, II, “f”, e 226, inciso II, todos do Código Penal, combinados com o art. 5o, inciso II, da Lei no 11.340/06, às penas de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, padrão unitário mínimo legal; bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima; e o réu, como incurso no artigo 243, da Lei 8.069/90, à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, padrão unitário mínimo legal; bem como ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos) reais, a título de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima.
II – Questões em análise:
2. As questões em exame consistem em analisar os pedidos de: i) a absolvição quanto ao delito do artigo 243, do ECA, absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal; ii) absolvição pelo crime de importunação sexual, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou sua desclassificação para o crime do artigo 232, do ECA; iii) absolvição quanto ao crime de lesão corporal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; iv) absolvição quanto ao crime de ameaça, com esteio no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção entre o crime de lesão corporal e ameaça; e v) absolvição do réu quanto ao delito do artigo 243, do ECA, com fundamento no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal, e o consequente afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
III – Razões de decidir:
3. Deve ser mantida a condenação dos réus pelos crimes previstos no artigo 243 da Lei 8.069/90, pois a palavra da vítima encontra-se devidamente confirmada pelos relatos de testemunhas que a viram em um estado físico lastimável, descalça, espumando pela boca, tremendo e quase desmaiando, em decorrência da ingestão de drogas e bebida alcoólica fornecidas pelos réus.
4. A palavra da vítima, se firme e coerente, merece especial relevo, restando apta a embasar decreto condenatório, mormente quando corroborada por outros meios de prova, especialmente em crimes de cunho sexual, cometidos, via de regra, sem testemunhas. No caso, a vítima descreveu com precisão e harmonia os atos libidinosos praticados pela acusada, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, sem a sua anuência.
5. Presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso, sem violência ou grave ameaça, contra maior de 14 (quatorze) anos configura do crime de importunação sexual, independente da independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível, portanto, a desclassificação para o artigo 232 do ECA.
5. Preserva-se a condenação pelo crime de lesão corporal contra a vítima do sexo masculino, pois, devidamente comprovado o dolo da acusada em atingir sua integridade física, o que afasta a possibilidade de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. No entanto, a conduta classificada como lesão corporal qualificada, deve ser desclassificada para lesão corporal simples, prevista no “caput” do artigo 129, do Código Penal, punido com pena mais branda, pois o sujeito passivo do tipo penal do artigo 129, §13, do Código Penal somente pode ser mulher, pois se refere à lesão corporal por condição do sexo feminino.
6. O crime de ameaça praticado no mesmo contexto do crime de lesão corporal não configura crime autônomo sem que persista o dolo específico de intimidar após as agressões, de maneira que o crime de ameaça fica absorvido pelo de lesão corporal, ante a aplicação do princípio da consunção.
7. O direito de indenização decorre de lei (artigo 387, inciso IV, do Código Penal), a qual, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, engloba não só o dano material, como também o dano moral, e, para sua fixação, basta o pedido expresso, de modo que desnecessárias a indicação de valor e instrução probatória específica, pois in re ipsa.
8. O valor a ser arbitrado a título de reparação por danos morais deve ser pautado nas particularidades do caso concreto, nas finalidades do instituto (funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva), na capacidade econômica das partes, na repercussão do fato no meio social e na natureza do direito violado, além disso, deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV - Dispositivo:
9. Recursos parcialmente providos.